Tribunal: CARF
Processo: 10283.902535/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.902535/2014-55
ACÓRDÃO
1402-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
DENUNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO.
A aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional - CTN, exige o pagamento em sentido restrito para sua ocorrência.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ tem entendimento no sentido de que
não se aplica o benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 do
CTN, aos casos de compensação tributária.
COMPENSAÇÃO. DÉBITO. INCIDÊNCIA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS. DATA DE
ENTREGA DA DCOMP. INOBSERVÂNCIA. EFEITOS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a
data da entrega da Dcomp. Ante a inobservância da legislação, a
compensação parcial do tributo será levada a efeito na mesma proporção
dos correspondentes acréscimos legais que deixaram de ser declarados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902535/2014-55
2

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 03-089.771,
pela 7a Turma da DRJ/BSB que julgou procedente a Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
Tratam os autos da Declaração de Compensação no 40497.92067.291211.1.3.04-
3825, transmitida eletronicamente em 29/12/2011, com base em crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes
características:
A justificativa para a não homologação foi a inexistência de comprovação de
pagamento indevido ou a maior, não restando o saldo pretendido para a
compensação declarada.
Assim, em 03/12/2014, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 26),
cuja decisão não homologou a compensação declarada por inexistência de
crédito.
Cientificado dessa decisão em 15/12/2014 (fl. 165), bem como da cobrança dos
débitos confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 14/01/2015,
manifestação de inconformidade de fls. 02 a 13, acrescida de documentação
anexa.
A contribuinte alega inconsistências na motivação do Despacho Decisório.
Não se reconheceu saldo disponível para homologar a compensação declarada,
contudo, demonstra que houve utilização apenas parcial do DARF:

Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902535/2014-55
3

Ao final, requer que seja dada integral procedência a presente Manifestação de
Inconformidade, a fim de ser integralmente reconhecido o seu direito creditório
tal como pleiteado. Também solicita que seja determinada a realização de
diligência para a apuração dos fatos.
Por sua vez, a DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, julgou-a
procedente para homologar os débitos declarados no PER/DCOMP objeto dos autos, até o limite
do direito creditório pleiteado e reconhecido no valor de R$ 3.626.836,43.
Ocorre que a Recorrente, mesmo assim, apresentou recurso voluntário alegando o
seguinte:
IV - DAS RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
IV.1 - DA DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
20. Considerando que o Acórdão no 03-089.771 julgou procedente a Manifestação
de Inconformidade, reconhecendo integralmente o direito creditório de R$
3.626.836,43 e homologando “os débitos declarados no PER/DCOMP objeto dos
autos”, a controvérsia se limita ao cabimento da exigência da multa de mora pela
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902535/2014-55
4
DRF/MNS em relação ao débito de IRPJ estimativa mensal de maio de 2011
informado na PER/COMP no 40497.92067.291211.1.3.04-3825, notadamente,
considerando o fato de que passou a ser exigida em momento posterior ao
julgamento realizado pela DRJ/BSB.
21. De fato, demonstrou a Recorrente na Manifestação de Inconformidade que,
em 20/06/2011, transmitiu a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF no 34.56.82.42.20-87, relativa ao mês de abril de 2011,
informando um débito a título de IRPJ estimativa mensal (código de receita 2362-
01) do referido período de apuração no valor de R$ 3.745.617,91 (“DCTF Original -
abr/2011”) (fls. 36/58).
22. Em 31/05/2011, a Recorrente havia realizado pagamento com DARF no valor
de R$ 3.745.617,91 (fl. 35), extinguindo o débito de IRPJ estimativa mensal do
mês de abril de 2011, conforme se depreende da análise das informações
contidas na “DCTF Original - abr/2011” (fls. 36/58).
23. Em 27/12/2012, retificando a “DCTF Original - abr/2011” em função de
equívoco identificado na apuração, a Recorrente transmitiu a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF no 07.67.90.55.29-81, passando a
informar um débito a título de IRPJ estimativa mensal (código de receita 2362-01)
referente ao mês de abril de 2011 no valor de R$ 118.781,48 (“DCTF Retificadora
– abr/2011”) (fls. 59/81), e não mais de R$ 3.745.617,91, como informado
originalmente.
24. Débito este, de R$ 118.781,48, que foi informado pela Recorrente inclusive
em sua DIPJ ano-calendário 2011 — Ficha 11 (fls. 140/148).
25. Considerando que o débito de IRPJ estimativa mensal (código de receita 2362-
01) referente ao mês de abril de 2011 era efetivamente de R$ 118.781,48, mas a
Recorrente realizou o pagamento mediante DARF no valor de R$ 3.745.617,91, a
diferença, de R$ 3.626.836,43, representa pagamento indevido ou a maior.
26. Detentora desse crédito de R$ 3.626.836,43, a Recorrente fez uso do valor
para extinguir, por compensação, débito relativo à IRPJ estimativa mensal (código
de receita 2362-01) do período de apuração de maio de 2011, de R$ 3.611.715,98,
através da PER/DCOMP no 40497.92067.291211.1.3.04-3825 (fls. 149/153), objeto
deste processo.
27. Considerando que a compensação foi realizada em 29/12/2011 — data da
transmissão da PER/DCOMP no 40497.92067.291211.1.3.04-3825 (fls. 149/153), a
Recorrente procedeu à atualização do valor do crédito originário — R$
3.626.836,43 — decorrente do pagamento a maior realizado em 31/05/2011,
apurando o valor de R$ 3.869.109,10 a título de crédito atualizado utilizado na
compensação, conforme discriminado na referida PER/DCOMP.
28. Como dito, o débito que se buscou extinguir por meio da compensação
realizada pela Recorrente referia-se à IRPJ estimativa mensal (código de receita
2362-01) do período de apuração de maio de 2011, no valor de R$ 3.611.715,98, o
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902535/2014-55
5
qual, atualizado até a data da transmissão da PER/DCOMP, correspondia a R$
3.818.306,13.
29. Ressalte-se que o valor total do débito relativo à IRPJ estimativa mensal
(código de receita 2362-01) do período de apuração de maio de 2011 era de R$
7.259.877,135 , conforme se pode verificar na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF no 31.59.94.32.87-00, entregue em 27/12/2012
(“DCTF Retificadora - mai/2011”) (fls. 108/133), bem como nas informações
constantes na ficha 11 da DIPJ do ano-calendário de 2011 (fls. 140/148).
30. Assim, esse débito de R$ 7.259.877,13 foi integralmente quitado da seguinte
forma: i) R$ 2.813.280,01, mediante DARF (fls. 106/107) e ii) R$ 4.446.597,12,
mediante compensação, por meio das seguintes PER/DCOMP (ambas transmitidas
em 29/12/2011):

31. Acolhendo os argumentos da Manifestação de Inconformidade, a DRJ/BSB
reconheceu a existência do pagamento indevido ou a maior pleiteado pela
Recorrente a título de IRPJ referente à estimativa do mês de abril de 2011,
restando assim consignado no voto condutor do Acórdão no 03-089.771:

Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902535/2014-55
6

32. Como se vê, considerando o decidido no Acórdão no 03-089.771, resta
incontroverso não só o reconhecimento do direito creditório pleiteado pela
Recorrente, mas também a homologação dos “débitos declarados no PER/DCOMP
objeto dos autos”, o que impõe a conclusão necessária de que a compensação
declarada no PER/DCOMP no 40497.92067.291211.1.3.04-3825 foi integralmente
homologada.
33. Conforme demonstrado anteriormente, o suposto débito de R$
1.086.579,03(fl. 176) se deve ao fato exclusivamente de que, em momento
posterior ao julgamento, ao imputar o valor do crédito reconhecido pela DRJ/BSB
ao valor do débito (objeto da compensação declarada no PER/DCOMP no
40497.92067.291211.1.3.04-3825), o SEORT-DRF/MNS inovou, acrescentando a
esse débito valor relativo à multa de mora, conforme faz prova a planilha em
anexo ao presente Recurso Voluntário (Doc. 02), concluindo, assim, pela
“insuficiência/inexistência” do crédito — suficiente/existente, conforme a
DRJ/BSB — e pela não homologação da compensação — homologada
integralmente, conforme a DRJ/BSB —.
34. Não restam dúvidas, portanto, que a controvérsia se limita ao cabimento da
multa de mora exigida pela DRF/MNS em relação ao débito de IRPJ estimativa
mensal de abril de 2011 informado na PER/COMP no 40497.92067.291211.1.3.04-
3825, notadamente pelo fato de que passou a ser exigido em momento posterior
ao julgamento realizado pela DRJ/BSB.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902535/2014-55
7
35. Contudo, é absolutamente ilegítima a cobrança da multa de mora no caso dos
autos. Senão, vejamos.
IV.2 - DA ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DA MULTA DE MORA EM RELAÇÃO AO
DÉBITO OBJETO DA COMPENSAÇÃO DECLARADA NO PER/DCOMP No
40497.92067.291211.1.3.04-3825
IV.2.1 - DRF/MNS EXTRAPOLOU O DECIDIDO NO ACÓRDÃO No 03-089.771
36. O Despacho Decisório Eletrônico deixou de reconhecer o direito creditório de
R$ 3.626.836,43 e, por consequência, deixou de homologar a compensação com
ele realizada por meio da PER/COMP no 40497.92067.291211.1.3.04-3825, ao
motivo de que “[a] partir das características do(s) DARF discriminado(s) no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem
saldo reconhecido para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”. O
montante do débito declarado no PER/DCOMP objeto dos autos é de R$
3.818.306,13, que corresponde ao valor da estimativa mensal de IRPJ de
maio/2011 (R$ 3.611.715,98), acrescido de juros moratórios (R$ 206.590,15):

37. Note-se que o motivo de fato adotado originalmente pelo Despacho Decisório
não fez menção simplesmente à suposta inexistência de crédito, mas fez menção
também aos débitos “informados no PER/DCOMP”, sem fazer qualquer objeção
em relação a eles.
38. Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente requereu fosse julgada
“procedente” a Manifestação de Inconformidade para efeito de:

39. O Acórdão no 03-089.771 julgou procedente a Manifestação de
Inconformidade, nos estritos termos em que pleiteado pela Recorrente. Não
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902535/2014-55
8
bastasse, o Acórdão homologou “os débitos declarados no PER/DCOMP objeto
dos autos”, igualmente sem fazer qualquer objeção em relação a eles.
40. Portanto, ainda que se alegue que o Despacho Decisório Eletrônico não
poderia ter tratado na questão do débito (mais especificamente, do acréscimo da
multa de mora ao valor do débito), porque sequer teria reconhecido o direito
creditório pleiteado, fato é que, no caso dos autos, o Acórdão homologou “os
débitos declarados no PER/DCOMP objeto dos autos”, e o débito declarado no
PER/DCOMP, como se viu, não estava acrescido de multa de mora, mas sim
apenas dos juros moratórios.
41. Com efeito, apesar de reconhecer integralmente o direito crédito da
Recorrente, mas deixando de homologar a compensação por suposta insuficiência
deste crédito para fazer frente ao débito declarado no PER/DCOMP, porque, em
seu entender, este débito deveria ser acrescido de multa de mora, a DRF/MNS
definitivamente extrapolou o decidido no Acórdão no 03-089.771, o que é vedado.
42. Faria sentido o entendimento da DRF/MNS, talvez, se a Manifestação de
Inconformidade não houvesse sido julgada procedente, mas sim parcialmente
procedente, ou mesmo se o Despacho Decisório Eletrônico e o Acórdão no 03-
089.771 não houvessem expressamente homologado “os débitos declarados no
PER/DCOMP objeto dos autos”.
43. Mas não é só.
44. Ao assim proceder, a DRF/MNS também alterou o motivo de fato adotado
pelo Despacho Decisório Eletrônico, o que é vedado em função da Teoria dos
Motivos Determinantes, como se passa a demonstrar.
IV.2.2 — DRF/MNS ALTEROU O MOTIVO DE FATO DO DESPACHO DECISÓRIO
ELETRÔNICO
45. Ao deixar de homologar integralmente a compensação declarada, ao
argumento de que o valor do crédito reconhecido pelo Acórdão no 03-089.771
não foi suficiente para quitar integralmente o débito informado no PER/DCOMP
no 40497.92067.291211.1.3.04-3825, por entender que a este débito deveria ser
acrescida a multa de mora (não acrescida pela Recorrente), a DRF/MNS alterou o
motivo de fato adotado originalmente pelo Despacho Decisório Eletrônico, o que
é vedado por força da Teoria dos Motivos Determinantes.
46. De fato, a alteração na motivação do ato administrativo é “circunstância que
macula de nulidade por completo a decisão proferida pelo julgador de primeira
instância”.
Isso porque a Administração fica vinculada ao motivo anteriormente dado, sendo
vedada motivação superveniente. O motivo determinante para o ato
administrativo, portanto, não pode ser alterado ao arbítrio do administrador. A
Teoria dos Motivos Determinantes é assim definida pela doutrina: (...)
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902535/2014-55
9
47. Vê-se, portanto, que, uma vez motivado o ato administrativo, o mesmo estará
vinculado ao motivo que lhe deu origem, sendo vedado, em momento posterior,
atribuir-lhe motivação diversa.
48. A jurisprudência do CARF é uníssona quanto à aplicação da Teoria dos Motivos
Determinante para coibir atos administrativos eivados de nulidade, seja por
invocação de “motivos falsos”, seja por alteração dos fundamentos de fato —
como no caso —, como se pode verificar, exemplificativamente, a partir do
seguinte Acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais: (...)
51. No caso concreto, para deixar de homologar a compensação declarada a
DRF/MNS alterou o motivo de fato adotado originalmente pelo Despacho
Decisório Eletrônico, o que confirma a improcedência de seu entendimento e, por
consequência, da exigência da multa de mora sobre o valor do débito objeto do
PER/DCOMP no 40497.92067.291211.1.3.04-3825.
52. Ao assim proceder, considerando que a exigência da multa de mora em
relação ao valor do débito compensado não foi tratada no Despacho Decisório
Eletrônico, tampouco, no Acórdão no 03-089.771 — em rigor, a sua exigência
passou a ser suscitada somente após o julgamento do caso pela DRJ/BSB —, tal
exigência neste estágio do processo configura não só supressão de instância, mas,
sobretudo, verdadeira afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
assegurados inclusive no âmbito administrativo, conforme estabelece a
Constituição Federa. Por essa razão, merece ser declarada a nulidade da
intimação, forte nos arts. 59, II, do Decreto no 70.235/72, e 12, II, do Decreto no
7.574/2011.
53. Não bastasse, a multa mora calculada não pode ser cobrada neste momento
pois em relação a ela já se operou a prescrição, nos termos do art. 156, inciso V,
do Código Tributário Nacional. De fato, como é cediço, “a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário” 13, dispensando o lançamento de
ofício por parte da Autoridade Administrativa. Por outro lado, de acordo com o
art. 174 do Código Tributário Nacional, “[a] ação para a cobrança do crédito
tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição
definitiva”.
Com efeito, no caso concreto, não pode mais ser cobrada a multa de mora
referente à estimativa mensal de IRPJ de maio de 2011, pois tal débito foi quitado
por compensação transmitida em 29/12/2011 e informado em DCTF em
27/12/2012, tendo, desde a data da constituição do crédito tributário relativo à
multa de mora, até a sua cobrança, já transcorrido o prazo do referido art. 174.
54. Por todas estas razões, não restam dúvidas quanto à ilegitimidade da
cobrança da multa de mora no caso dos autos.
55. Mas ainda não é tudo.
IV.2.3 - DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA: EQUIVALÊNCIA ENTRE O PAGAMENTO E A
COMPENSAÇÃO COMO FORMAS DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902535/2014-55
10
56. Não bastassem todos os argumentos antes expendidos, os quais por si só são
suficientes para afastar a cobrança de multa de mora em causa, no caso dos autos
o débito compensado (estimativa mensal de IRPJ de maio de 2011) não deve ser
acrescido de multa de mora, mas sim apenas da taxa Selic acumulada (como de
fato foi!), também porque configurada no caso a hipótese de denúncia
espontânea, nos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional.
57. De fato, o art. 138 do Código Tributário Nacional, assim estabelece:

58. Lembrando que, no caso concreto, em 06/07/2011 a Recorrente transmitiu a
DCTF no 07.05.65.22.08-54, relativa ao mês de maio de 2011, informando um
débito a título de IRPJ estimativa mensal do referido período de apuração no valor
de R$ 2.813.280,01 (“DCTF Original – mai/2011”) (fls. 82/105), pago mediante
DARF no mesmo valor (fls. 106/107).
59. Em 27/12/2012, a Recorrente transmitiu a DCTF no 31.59.94.32.87-00 (fls.
108/133) — retificando a DCTF Original – mai/2011 —, passando a informar um
débito a título de IRPJ estimativa mensal, referente ao mês de maio de 2011, no
valor de R$ 7.259.877,13 (fls. 108/133) (“DCTF Retificadora – mai/2011”), e não
mais de R$ 2.813.280,01, conforme se pode verificar na própria DCTF no
31.59.94.32.87-00 e nas informações constantes na ficha 11 da DIPJ do ano-
calendário de 2011 (fls. 140/148).
60.
Em
29/12/2011,
a
Recorrente
transmitiu
o
PER/DCOMP
no
40497.92067.291211.1.3.04-3825 (fls. 149/153), objeto do presente Processo,
compensando o crédito de R$ 3.626.836,43 com a parcela do débito relativo à
IRPJ estimativa mensal de maio de 2011, de R$ 3.611.715,98.
61. Em rigor, o valor total do débito relativo à IRPJ estimativa mensal de maio de
2011 (R$ 7.259.877,13) foi quitado da seguinte forma: i) R$ 2.813.280,01,
mediante DARF (fls. 106/107) e ii) R$ 4.446.597,12, mediante compensação, por
meio das seguintes PER/DCOMP (ambas transmitidas em 29/12/2011):

62. Como se vê, o débito em referência, embora declarado por meio de
PER/DCOMP apresentado posteriormente ao seu vencimento, foi declarado pela
primeira vez nesta oportunidade, antes de ter constado a sua existência em DCTF
ou mesmo antes de qualquer procedimento fiscalizatório.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902535/2014-55
11
63. Nesse contexto, resta atraída à hipótese dos autos a aplicação da denúncia
espontânea prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional e, por
consequência, dispensada a multa de mora.
64. Nem se alegue que não teria restado configurada a hipótese de denúncia
espontânea no caso porque a extinção do débito ocorreu mediante compensação
e não mediante pagamento via DARF, porquanto para efeito de denúncia
espontânea compensação e pagamento se equivalem. (...)
65. De fato, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu na sistemática submetida
ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil, cuja aplicação deve ser
observada pela Receita Federal, 68. Por essa razão, esse Egrégio Tribunal
Administrativo, sobretudo a Câmara Superior de Recursos Fiscais, vem decidindo
que a quitação do débito mediante compensação configura denúncia espontânea,
como se pode verificar, exemplificativamente, a partir dos seguintes acórdãos:
(...)
69. Assim, considerando que no caso concreto a DCTF retificadora, por meio da
qual a Recorrente informou a existência do débito compensado, foi transmitida
posteriormente à apresentação da PER/DCOMP, tendo sido na DCTF a primeira
oportunidade em que a Recorrente informou a existência do crédito discutido e
antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização por
parte da Receita Federal, restou caracterizada a denúncia espontânea, nos moldes
da jurisprudência decisão do Superior Tribunal de Justiça.
70. Não restam dúvidas, portanto, por todos os ângulos que se analise a questão,
quanto à inexigibilidade da multa de mora.
V – REQUERIMENTO
71. Diante do exposto, REQUER dignem-se Vs. Sas. a dar provimento ao presente
Recurso Voluntário, para o efeito de reconhecer a integralidade do direito
creditório da Recorrente relativo a Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)
referente ao mês de abril de 2011 e HOMOLOGAR INTEGRALMENTE a
compensação
declarada
pela
Recorrente
na
PER/DCOMP
no
40497.92067.291211.1.3.04-3825.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902535/2014-55
12
No caso dos autos, uma vez que a decisão recorrida reconheceu integralmente o
crédito pleiteado, toda a celeuma gira em torno da aplicação de multa de mora a débitos
vencidos.

Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902535/2014-55
13
DA PRELIMINAR
Em que pese o descontentamento da Recorrente com a decisão de piso a nulidade
suscitada não pode ser levada a cabo.
Vejamos que o Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902535/2014-55
14
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF, in verbis:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Cabe salientar que a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, determina, em seu art. 53, que a
Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
O STF, reforçando tal entendimento, se posicionou através da Súmula no 473, assim
redigida:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Assim, como se apresenta o presente Despacho Decisório e a Decisão da DRJ
revestidos das formalidades legais e normativas exigíveis; e sem a existência de vícios que o
tornem ilegal, não há razão pela qual deve ser decretado a sua nulidade.
Outrossim, a Recorrente alega que para deixar de homologar a compensação
declarada a DRF alterou o motivo de fato adotado originalmente pelo Despacho Decisório
Eletrônico, o que confirma a improcedência de seu entendimento e, por consequência, da
exigência da multa de mora sobre o valor do débito objeto do PER/DCOMP .
Porém, não caracteriza inovação de fundamento capaz de tornar inválido o acórdão
da DRJ a referência feita a fatos e circunstâncias trazidos originalmente na manifestação de
inconformidade, nos termos do Acórdão no 1301-004.659, de cujo voto condutor de relatoria do
Presidente Fernando Brasil, pinço o seguinte excerto:
“Nos processos que envolvem reconhecimento de direito creditório contra a
Fazenda, é necessário verificar de forma cuidadosa se o crédito efetivamente
existe.
O reconhecimento de direito creditório exige prudência, em nome da qual se
admite que o procedimento de verificação do direito, que começa na unidade
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902535/2014-55
15
local, possa se estender para a DRJ, quando isso se faça necessário em vista da
apresentação pelo contribuinte de fatos e informações sonegadas à autoridade
local ou fornecidos de maneira deturpada. Sem muito esforço, percebe-se que,
nessa hipótese específica, a decisão da DRJ poderá, sem qualquer vício, adotar
fundamentos e considerar circunstâncias fáticas não presentes no despacho
decisório.
Essa é a situação que se tem no presente caso.
A suposta mudança de critério jurídico nada mais é do que a alusão feita, no
acórdão recorrido, a fatos que só foram trazidos na manifestação de
inconformidade.
Quanto à alegação de que o enquadramento legal é vago e impreciso, não tem
razão a recorrente. Primeiro, porque a fundamentação legal não é exigência da
decisão da DRJ, mas do despacho decisório; depois, porque, mesmo se houvesse o
vício, ele não teria causado prejuízo ao direito de defesa da recorrente.
Portanto, rejeita-se a alegação de nulidade..
Também não se falar em prescrição da multa mora, porém, não há que se falar em
prescrição quando o processo administrativo fiscal está em curso, pendente de apreciação de
recurso, uma vez que, nesse caso, a exigibilidade do crédito está suspensa ex vi do art. 151, III, do
CTN
Em verdade, ao contrário do que sustenta a Recorrente, o presente caso retrata
situação típica em que o princípio da ampla defesa foi amplamente prestigiado, uma vez que, na
fase litigiosa (processo stricto sensu) o sujeito passivo apresentou manifestação e provas sendo lhe
oportunizado se defender e provar a veracidade dos créditos apurados e utilizados.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Neste diapasão, não se cogita das nulidades suscitadas, rejeitam-se as preliminares.
MÉRITO
DA DCTF RETIFICADORA E DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A Recorrente entendeu que, embora declarado o débito por meio de PER/DCOMP
apresentado posteriormente ao seu vencimento, ele já teria sido declarado pela primeira vez em
DCTF antes de qualquer procedimento fiscalizatório, ainda que essa DCTF tenha sido retificada
posteriormente.
A DCTF retificadora substitui integralmente a declaração original, podendo o crédito
decorrente do pagamento a maior do débito retificado ser utilizado para fins de compensação
tributária. A vinculação de débitos e créditos declarados em DCTF são de absoluta
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902535/2014-55
16
responsabilidade do declarante, e podem ser retificados, como admite a Instrução Normativa RFB
no 1.110/2010, que trata da DCTF, dispondo em seu artigo 9o :
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores
de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
Todavia, é de se notar que as informações, constantes na análise dos pedidos de
compensação, deixam claro a incidência dos devidos acréscimos legais (art. 61, da Lei no 9.430, de
1996), posto que os débitos estariam vencidos. Assim disciplina a Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)§ 1o A
multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Ora, no caso em tela, resta cristalino que os débitos, na data em que foram
incluídos na declaração de compensação, estavam em atraso, sendo exigidos os acréscimos de
multa de mora.
Vejamos que a cobrança da multa moratória, de caráter irrevelável, é de natureza
objetiva, isto é, não sendo recolhido no vencimento, incidirá multa, independente da intenção do
agente. Conforme prevê a legislação de regência, não recolhendo na época própria, o contribuinte
tem que arcar com o ônus de seu inadimplemento.
Se não houvesse tal exigência haveria violação ao princípio da isonomia, pois o
contribuinte que não recolhera no prazo fixado teria tratamento similar àquele que cumprira em
dia com suas obrigações fiscais.
Neste sentido, o legislador, no exercício de seu poder político, entendeu razoável a
gradação da multa moratória como forma de coibir a utilização indevida dos prazos processuais no
âmbito do procedimento administrativo fiscal, razão pela qual a utilização dos percentuais,
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902535/2014-55
17
legalmente determinados, é perfeitamente aceitável, sendo certo que estes indicadores foram
aplicados no presente caso, observando a legislação vigente.
Não restam dúvidas, a mera declaração do débito tributário em Dcomp,
acompanhado da sua compensação, não configura denúncia espontânea e, consequentemente,
não há o afastamento da multa moratória, ao contrário do alegado pela Recorrente de que
encontrar-se-ia amparada pela denúncia espontânea.
O Código Tributário Nacional estabelece:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
A Solução de Consulta Cosit no 233, de 16 de agosto de 2019, esclarece:
Conclusão 36.
Pelo exposto, respondendo objetivamente às proposições apresentadas:
36.1 A configuração da denúncia espontânea deve necessariamente obedecer aos
preceitos do artigo 138 do CTN, sob pena de sua inocorrência. Já a forma de sua
instrumentalização está prevista na legislação tributária na forma das declarações
das obrigações acessórias. Assim, a comunicação da infração tributária e
pagamento do tributo nos termos do art. 138 do CTN não impede o lançamento
da multa pelo atraso no descumprimento das obrigações acessórias.
36.2 Atendidos os requisitos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea afasta a
aplicação de multa, inexistindo diferença, nesse caso, entre multa moratória e
multa punitiva.
36.3 A prestação a destempo da obrigação acessória pelo sujeito passivo, para
configurar denúncia espontânea da obrigação principal, não o elide da multa
referente ao descumprimento da obrigação acessória, posto que, são obrigações
autônomas.
36.4. A comunicação da infração tributária e pagamento do tributo nos termos do
art. 138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no
descumprimento das obrigações acessórias a que estava sujeita
A denúncia espontânea da infração acompanhada do pagamento do tributo devido
e dos juros de mora, exclui a responsabilidade do sujeito passivo pela penalidade pecuniária em
função da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A exteriorização de
vontade alcança a obrigação principal em que o tributo sujeito ao lançamento por homologação
ou auto lançamento que não esteja declarado à época e o recolhimento seja efetuado antes de
qualquer procedimento fiscal.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902535/2014-55
18

Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902535/2014-55
19
No Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP, Tema 385, proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) consta que:
TESE JURÍDICA
"A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente". [...]
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS
SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE
DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR
RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.

Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902535/2014-55
20
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que
agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento
em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de
forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no
artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.8. Recurso especial provido.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
No Recurso Especial Repetitivo no 1102577/DF, Tema 101, proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) consta que:
TESE JURÍDICA
"O instituto da denúncia espontânea(art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de
parcelamento de débito tributário". [...]
EMENTA TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
1. O instituto da denúncia espontânea(art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de
parcelamento de débito tributário.
2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução 8/2008 do STJ.
Está registrado nos Recursos Especiais Repetitivos no 886462/RS e no 962379/RS,
Tema 61, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):
TESE JURÍDICA
"Não resta caracterizada a denúncia espontânea, com a consequente exclusão da
multa moratória, nos casos de tributos declarados, porém pagos a destempo pelo
contribuinte, ainda que o pagamento seja integral". [...]

Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902535/2014-55
21
EMENTA TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO
DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E NÃO PAGO NO PRAZO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 360/STJ.
1 Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se
aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente
declarados, mas pagos a destempo". É que a apresentação de Guia de Informação
e Apuração do ICMS / GIA, de Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais/DCTF, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de
constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra
providência por parte do Fisco. Se o crédito foi assim previamente declarado e
constituído pelo contribuinte, não se configura denúncia espontânea(art. 138 do
CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido.
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, improvido. Recurso
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
O pressuposto da denúncia espontânea é o pagamento efetuado antes de qualquer
procedimento administrativo relacionado com a infração, nos termos do inciso I do art. 156 do
Código Tributário Nacional. Ordinariamente o pagamento é levado a efeito em dinheiro pela rede
arrecadadora na forma, no lugar e no tempo determinados na legislação.
Nesse sentido, para a configuração da denúncia espontânea sobressai a
necessidade de que haja pagamento total do tributo anteriormente não declarado e confessado,
acompanhado dos juros de mora, antes de iniciado procedimento de ofício. O instituto da
denúncia espontânea não se aplica nos casos de débito tributário confessado como o
parcelamento e a compensação (inciso II do art. 156 e art. 155-A).
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prescreve:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.

Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.258 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.902535/2014-55
22
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados em Per/DComp, mas pagos a destempo,
caso em ficam sujeitos às determinações do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. A
tese protetora exposta na peça recursal, assim sendo, não está demonstrada.
Assim, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
por negar provimento.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 346
DF CARF MF
Original